Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE. INFORMAÇÕES FALSAS. MÁ-FÉ DO SEGURADO. EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE.
1. A operadora do plano de saúde pode excluir o beneficiário quando constatar a omissão quanto à existência de doença preexistente não informada (Lei 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, II, e RN ANS 558/22, artigo 5o, caput).
2. Mostra-se legítima a rescisão unilateral do contrato pela seguradora decorrente de declaração expressa e falsa pelo titular plano de saúde de inexistência de doença preexistente do segurado beneficiário.
3. Apelação Cível conhecida e não provido.